Tribunal: TJDFT
Processo: 0001609-72.2016.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno contra decisão da Presidência desta Turma Recursal que não admitiu o recurso extraordinário.
2. A parte embargante aponta omissão na decisão colegiada ora revista sob o argumento de que não houve manifestação quanto a todos os argumentos apresentados em seu agravo interno. Reafirma que o tema 492 do Supremo Tribunal Federal deve ser aplicado aos autos. Alega que as imagens fotográficas anexadas pela parte embargada não apresentam identificação de data e local e, portanto, não demonstram a realidade diária dos serviços de conservação e limpeza postos à disposição dos associados.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
4. A decisão colegiada, que confirmou o indeferimento do processamento do recurso extraordinário, observou o decidido pela Suprema Corte, na oportunidade da análise do agravo em recurso extraordinário (enquadramento do caso aos temas 339, 660 e 922).
5. Não há omissão, quando o acórdão (ora revisto) externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
6. Ao manifestar seu inconformismo, a embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Portanto, inexistindo omissão no acórdão embargado, os embargos devem ser rejeitados.
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.